Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-65.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009340-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CEZAR THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 058.322.001-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR
ARGUIDA PELA P
ROCURADORIA
-
G
ERAL DE
J
USTIÇA
:

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO –

ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO
S
COACUSADO
S

–

IMPOSSIBILID
A
DE DE EXAME DA TESE

– FRAGILIDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
ACOLHIMENTO

–
2
.
MÉRITO
:

2.
1.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
2.2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2.3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
3
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Preliminar

Não pode ser examinado e julgado o
habeas corpus
quando inexistem nos autos elementos suficientes e necessários para se analisar o pedido de extensão formulado, haja vista que, na hipótese, não há na prova pré-constituída a decisão proferida pela autoridade acoimada de coatora que concedeu a liberdade provisória aos demais acusados paradigmas, tampouco a decisão que manteve a constrição cautelar do paciente.

2.
Mérito

2
.1
.
O decreto preventivo
do paciente
encontra-se suficientemente fundamentado, porque o suposto envolvimento
dele
com organização criminosa revela sua periculosidade e a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese
,
praticado
s
, justificam sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante
entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

2.3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3
. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Bárbara Nascimento Molina, em favor de
Cézar Thiago Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais –
Nipo
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 07 de março de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais.

Sustenta a impetrante que houve a revogação da prisão preventiva de vários outros investigados, contudo, ao requerer a extensão do benefício ao paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, ao argumento de que inexiste fato novo em relação a sua pessoa.

Aduz que, ao contrário do entendimento do magistrado, tanto o paciente quanto aqueles a quem fo
ra
concedida a revogação da prisão preventiva estão em situação fático-processual idêntica, eis que todos são primários, possuem residência fixa e emprego lícito, não havendo qualquer outro motivo de ordem pessoal, mormente por “
NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA E INTENSA NOS DELITOS QUE SUPOSTAMENTE ABASTECIAM FINANCEIRAMENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA
”, uma vez que, pelo relatório policial,
o favorecido
não integra o núcleo principal ou operacional da organização criminosa.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, para o caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando ser
o favorecido
possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166474192
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID167396731, esclarecendo os pontos suscitados
na presente
impetração.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
168167675
, opin
a

“
pelo conhecimento parcial, sem resolução do mérito, e, nessa extensão, denegada
a ordem
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste
writ
por ausência de prova pré-constituída

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer
visto
no ID
168167675
, manifestando-se pelo
“
não conhecimento parcial
”

desta ação,
no que tange ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ao argumento de que este
habeas corpus
não está instruído com a mídia audiovisual que contém a decisão oral proferido pela autoridade acoimada de coatora, em sede de audiência de
custódia, que concedeu a liberdade provisória aos acusados que supostamente estariam na mesma situação fática do paciente.

Assiste razão a Procuradoria-Geral de Justiça,
porquanto
n
ão existem, nestes autos,
prova pré-
constituída de que
Cézar Thiago Silva Santos
ostenta condição processual idêntica a

dos demais investigados
beneficiad
o
s
com liberdade provisória. A propósito, ressai
destes
autos que a decisão que substituiu a constrição cautelar
dos
demais
increpados
por medidas cautelares diversas da prisão foi prolatada oralmente em sede de audiência de custódia, no entanto, a impetrante deixou de
juntar
a mídia da solenidade de apresentação na prova pré-constituída
, tampouco indicou qua
is
corréu
s

estão
na mesma situação fática-processual do paciente
.

Nesse
contexto, a
ausência da mídia com a decisão oral pro
lata
da em sede de audiência de custódia
e a falta de indicação de qua
is
corréu
s

estão
em situação idêntica ao paciente

impede a apreciação
do pedido de extensão
.

Sendo assim
,
a
extinção
deste processo
em relação
a esse
pedido é medida que se impõe
.

MÉRITO

No que se refere
a
tese remanescente,
qual
seja, a
falta

dos requisitos legais autorizadores da custódia
cautelar do paciente
,

impõe-se ressaltar que essa tese é inconsistente, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do
seu
encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo
favorecido
;
bem como em razão do seu pertencimento à organização criminosa, conforme se observa
destes
excetos das
referidas
decisões:

Decisão que
decretou
a prisão preventiva

[...]
Reza o Código de Processo Penal,
sic:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando
houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Negritei).

Demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se o
fumus

comissi

delicti
– fumaça de um fato punível
,
pela prova da
autoria e

materialidade
, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial.

Nessa senda,
o indício de autoria são
robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o
fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
,
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das medidas cautelares extremas, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública
, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AÇÃO PENAL QUE APUROU CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA COM BASE NOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E INDICATIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5016414-
76.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto
Civinski
, Primeira Câmara Criminal, j.
Tue

Apr
26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - HC: 50164147620228240000, Relator: Carlos Alberto
Civinski
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus
comissi
delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum
libertatis
” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. No caso, em tese, o crime de estelionato foi praticado com comparsa mediante uso de documento falso, cuja aquisição é de elevado valor (mais de onze mil reais) e a entrega da mercadoria se daria em uma quitinete locada recentemente pelos autores, de modo a indicar a especialização na aplicação de golpes e acobertamento da conduta.

3. Além da reincidência por crime de associação criminosa, o paciente responde a ação penal em curso por crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13), falsidade ideológica (artigo 299 do Código penal), crime contra a economia popular (artigo 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51) e lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98), com condenação ainda pendente de trânsito em julgado. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ações penais em curso, a prática de um novo crime no curso da execução de crime anterior e o fato de o agente, supostamente, integrar organização criminosa, revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.

(TJ-DF 07253288420218070000 DF 0725328-84.2021.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
24/08/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Negritei).

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no
crime de Lavagem de Capitais
, o grupo também é investigado por manter-se com o status de
Organização Criminosa
.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para
decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema,
in
totum
:

Agravo regimental em habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva

(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
234 DIVULG
18-11-
2022 PUBLIC
21-11-2022). (Negritei e sublinhei).

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
in
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AIRLINE.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

(...)

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

(HC 698.095/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022). (Negritei e sublinhei).

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva,
por conveniência da instrução criminal
e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso
perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim,
assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita,
defiro
a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos
representados
.
[...]

(autos
do processo n.
1002152-89.2023.8.11.0042
,
ID 110553210)

Decisão que manteve a prisão preventiva

[...]

Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, §6º do Código Penal, com redação conferida pela Lei 13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5º do mesmo verbete legal:

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Negritei).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitai.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO (...) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE (...) ORDEM DENEGADA.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

(N.U 1019691- 68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021). (Negritei).

(...) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC nº 121.223/PR).

(N.U 1002464- 02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E
BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública,
haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 43). Ordem denegada.

(HC 1017468- 16.2019.8.11.0000 – PJE,
DJe
24/03/2021). (Negritei).

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de

que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(..)2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração ,de
em que consiste o periculum
libertatis
.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto ‘há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade’. Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de
agente
em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/ 2017,
DJe
de 11/ 9/ 2017).

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, CVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..)”.

(STJ – HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020,
DJe
27/ 02/ 2020) (Negritei).

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se, a que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017) (Negritei e sublinhei).

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DOS CRIMES – MODUS OPERANDI – INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA – 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA NO CASO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – A concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado e o provável envolvimento do paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do agente do crime e o risco real que sua libertação representa à ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in
casu
, outras medidas cautelares diversas da prisão;
- A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade.

(TJMT. N.U 1020268- 80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020) (Negritei e sublinhei).

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA.
DUPLO HOMICÍDIO.
PERICULOSIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade
, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista humanidade.
Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas. “A antecipação cautelar da prisão”, conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, “não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade” (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.8.2008, DJE nº 165, de 2.9.2008).
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.

3 Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e embasada em elementos concretos comprobatórios de sua necessidade.

4. Bons antecedentes, primariedade e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e fundamentos, como ocorre no presente caso. Precedentes. 5. Writ denegado.

(STF - HC: 106474 BA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-065 DIVULG 29 -03 -2012 PUBLIC 30 -03 -2012) (Negritei).

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados qualificados acima,
para revogar as prisões preventivas.

[...].
(Ação
Penal n.
1002152-89.2023.8.11.0042
– ID
115228275
).
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do
paciente

porque
entendeu inalterados
os motivos que
a
ensejaram, haja vista
a gravidade concreta das condutas
praticadas
, uma vez que
o paciente seria responsável pela “venda de contas bancárias”
;
bem como
pelo

seu
suposto
envolvimento
c
om organização criminosa
que movimentou mais de
R$ 1.039.171,90 (um milhão e trinta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos
, contexto esseque configura o
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (
Agravo

Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se
dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum
libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória
.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE de 05.05.2023)
Destacamos

E, no caso destes autos, em que pese os argumentos da impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas,
in
viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – assim redigido: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Dessa maneira,
impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinto
este processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor

de
Cézar Thiago Silva Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023